Tribunal: CARF
Processo: 10865.720466/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS. SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra Nua (VTN).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720466/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720466/2009-55
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 60 e ss).
Contra a interessada supra, foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 04, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício de
2005, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando 0 crédito tributário de R$ 128.831,61,
relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Nova Louza”, com área total de 472,4 ha, NIRF -
Número do imóvel na Receita Federal - 0.276.556-0, localizado no município de Mogi
Guaçu/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
devidamente intimada, a contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado, sendo assim, o
mesmo foi arbitrado, tendo como base às informações do Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal - SIPT da RFB. Constou, ainda, na parte final da descrição dos fatos que a área total de
benfeitorias foi comprovada com o laudo técnico apresentado.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 04/06/2009, conforme fl. 06, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 15 a 26, em 30/06/2009, alegando, em síntese, que:
(a) As informações prestadas na DITR foram afastadas pelo Fisco, que lançou um
VTN de valor não aplicável ao caso;
(b) O fato gerador do ITR, conforme delimita o CTN e dispõe a Lei n° 9.393/96, é a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sua base de cálculo é o
VTN, excluídos os valores de mercado das construções, instalações e benfeitorias,
suas alíquotas, que consideram a área total do imóvel e o grau de utilização, são
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

aplicadas sobre o VTN tributável (multiplicação do VTN pelo quociente entre a
área tributável e a área total do imóvel);
(c) O VTN obtido pela autoridade fiscal no ato do lançamento não esta respaldado nas
informações necessárias, no tocante a localização do imóvel, sua dimensão e
capacidade potencial da terra, o Fisco invoca mera irregularidade, ao invés de
realizar uma efetiva investigação legal, considerando os elementos de fato de
direito, inclusive os apresentados pela impugnante e, a partir daí extrair
conseqüências legais;
(d) Na realização do procedimento administrativo o fiscal deve verificar a ocorrência
do fato gerador a fim de averiguar o cumprimento da obrigação tributária,
conforme indica o art. 142 do CTN e os princípios administrativos, portanto o
lançamento não pode se fundamentar em suposições fiscais ou na incompleta
averiguação dos fatos e documentos, mas sim da verdadeira investigação;
(e) Os julgados do Conselho de Contribuintes e a doutrina administrativa, indicam
que o princípio da verdade material deve ser uma diretriz nos processos
administrativos tributários, pois se baseia na substância do ato e não na
formalidade, logo, no presente caso a fiscalização deveria ter analisado os fatos
comprobatórios já dispostos, a DITR, e não a alegação de presunção, o mostra o
vício insanável do lançamento;
(f) A forma de arbitramento utilizada pelo Fisco foi ilegal, uma vez que não se
baseou em referenciais técnicos e mercadológicos, sem observar critérios quanto à
localização do imóvel, capacidade da terra e dimensão do imóvel, diferente da
interessada que realizou sua declaração observando tais aspectos, de acordo com o
§ 1° do art. 14 da Lei n° 9.393/96;
(g) Resta comprovado o vício no lançamento visto que a fiscalização desconsiderando
as informações da DITR, não procedeu qualquer diligência para averiguar o VTN.
(h) Requer que seja julgado a improcedente o auto de infração, cancelando o crédito
tributário e determinando o arquivamento do respectivo processo administrativo;
(i) Instruíram a impugnação os documentos de fls. 27 a 53.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 60 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss), requerendo a juntada de Laudos Técnicos, além de repisar,
em grande parte, sua linha de defesa, no sentido de que:
1. O lançamento é nulo, haja vista que o lançamento não foi precedido de
investigação por parte da Secretaria da Receita Federal e, por conseqüência, não
há prova de suposta infração apta a embasar a autuação;
2. O VTN arbitrado pela autoridade fiscal no ato do lançamento é ilegal, uma vez
que não está respaldado nos critérios técnicos e mercadológicos necessários, como
a localização do imóvel, sua dimensão e capacidade potencial da terra;
3. Conforme resta comprovado, por meio do Laudo Técnico acostado aos autos, o
VTN atribuído pelo Fisco não é o correto, pois não corresponde à realidade, a qual
deve se sobrepor a qualquer aspecto estritamente formalista atinente ao caso;
4. O recorrente, por equívoco, declarou na DITR/2005 que a área total do imóvel é
de 472,4 hectares, sendo que na realidade sua área total perfaz 407,43 hectares,
conforme atesta o Laudo de Avaliação, ora acostado, o qual está instruído pela
respectiva matrícula do imóvel. Portanto, o recorrente declarou 64,97 hectares a
maior como sendo a área total do imóvel, o que não condiz com a realidade fática
e, por conseqüência prejudica a apuração do VTN levado a cabo pelo agente fiscal
e, de conseguinte, o próprio lançamento do imposto
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
2. Preliminar.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que “não foi precedido de qualquer investigação e, portanto, não contém fatos e
elementos suficientes para suportar a consequência fiscal nele contida”.
Entende, ainda, que “o ato de lançamento não pode ser realizado com base em
suposições fiscais ou da incompleta averiguação dos fatos”.
Inicialmente, não há que se falar que o lançamento “não foi precedido de qualquer
investigação e, portanto, não contém fatos e elementos suficientes para suportar a consequência
fiscal nele contida”, eis que, além de ter ocorrido a investigação fiscal, com a intimação para o
contribuinte apresentar a documentação probatória, já está sumulado, no âmbito deste Conselho,
o entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O valor do SIPT, no caso, foi utilizado, eis que, após intimado, o contribuinte não
apresentou elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, sendo que o
procedimento utilizado pela fiscalização para sua apuração, com base nos valores constantes em
sistema da Receita Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n.° 9.393/1996.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pela recorrente, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O convencimento
fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a
apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, pois, que a decisão de piso manifestou com acerto a questão posta,
motivo pelo qual, reforço o presente entendimento com os seguintes excertos do Acórdão da
DRJ:
[...] Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, observa-se que ela
contém todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.° 70.235/1972, inclusive
quanto a ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal
responsável pelo órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e
que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o
lançamento efetuado. Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal, erros
materiais ou formais, não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal,
mas a sua retificação, quando provado erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou
cerceamento do seu direito de defesa. Constou do documento de formalização do
lançamento a descrição dos fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos
dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também compõem o
lançamento o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações
promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do
imposto, a alíquota de cálculo e o demonstrativo de multa de ofício e juros de mora,
com indicação dos valores apurados e a fundamentação legal para a exigência. A falta
de um demonstrativo da forma de cálculo do valor total do imóvel não impediria ã
contribuinte exercer o seu direito de defesa, uma vez que esse foi devidamente descrito
no demonstrativo de fls. 03/04, bem como o valor considerado para o cálculo do
imposto, e que foi esclarecido que o valor foi apurado com base no SIPT, em virtude de
a contribuinte não ter se manifestado sobre os documentos e nem apresentado
justificativa para não apresentá-los.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

3. Mérito.
Conforme narrado, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do
VTN, dada a subavaliação do VTN informado na DITR/2005 apresentada pelo contribuinte,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN. Devidamente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado. Consta, ainda, na parte final da descrição dos fatos que a área total de benfeitorias
foi comprovada com o laudo técnico apresentado.
O recorrente alega, em suma, que o VTN arbitrado pela autoridade fiscal no ato
do lançamento é ilegal, uma vez que não estaria respaldado nos critérios técnicos e
mercadológicos necessários, como a localização do imóvel, sua dimensão e capacidade potencial
da terra.
Afirma, ainda, que conforme resta comprovado, por meio do Laudo Técnico
acostado aos autos, o VTN atribuído pelo Fisco não é o correto, pois não corresponderia à
realidade, a qual deve se sobrepor a qualquer aspecto estritamente formalista atinente ao caso.
Pois bem. O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisa as que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao interessado carrear
aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da metodologia utilizada e
às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca, que não houve sub
avaliação no valor declarado.
Contudo, os Laudos Técnicos carreados aos autos não demonstraram o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sobretudo
a NBR 14653-3, eis que sequer identificam as amostras objeto de comparação para a
atribuição do valor de mercado.
Cabe destacar que, no item 7.4.3.8, a Norma dispõe que somente são aceitos
dados de mercado de transações efetuadas, opiniões de engenheiros de avaliação ligados ao setor
imobiliário rural, opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural e informações de
órgãos oficiais.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

O item 7.4.3.3 dispõe sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de
dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à
data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.
Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
"B" da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
regido geoeconômica, e ainda, caso, os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Não é possível tomar como válida a pesquisa de mercado citada pelos Laudos
Técnicos, sem identificação precisa dos imóveis objeto de comparação mercadológica, como
se todos fossem exatamente iguais, tanto em tamanho, classe de solo, textura do solo,
localização, destinação, capacidade de uso etc. A propósito, sequer é possível dizer que os
imóveis objeto de comparação possuem as mesmas características do imóvel objeto da
presente autuação.
A meu ver, os Laudos Técnicos acostados aos autos (tendo sido examinados
inclusive os apresentados em sede recursal), pecam por consistirem em meras
generalidades, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de uma
avaliação tecnicamente criteriosa.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que o laudo foi elaborado em desacordo com as normas da ABNT, sendo imprestável para fins
de alterar o VTN apurado pela fiscalização.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96. A apresentação de documento em
desconformidade com a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da
Terra Nua (VTN).
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Já no tocante ao pedido de retificação da área total do imóvel, além de se tratar de
matéria não arguida na impugnação, estando, portanto, preclusa (art. 17, do Decreto no
70.235/72), cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para requerer
a inclusão de áreas não declaradas, retificação de áreas declaradas ou a alteração da área total do
imóvel, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão de
áreas não declaradas, retificação de áreas declaradas ou a alteração da área total do imóvel,
somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720466/2009-55

preenchimento da referida declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a
hipótese dos autos.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital